Tribunal: TJDFT
Processo: 0725721-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0725721-77.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEOLINA MARIA FERNANDES PLACIDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, LUCAS PLACIDO BARBOSA D E S P A C H O Diante das diversas tentativas frustradas de intimação do agravado Lucas Plácido Barbosa nos endereços indicados pela ora agravante, conforme informação constante da certidão de ID 19636048, a fim de se evitar eventual alegação de nulidade processual, intime-se a agravante, para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, endereço completo e atual do referido agravado, sob pena de não conhecimento do recurso interposto, em conformidade com o disposto no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.017, I e § 3o, ambos do CPC. Caso não cumprida a diligência, dê-se vistas à Defensoria Pública (que patrocina os interesses da agravante) pelo prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de setembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora